Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-89.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717468-89.2018.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORTE AMERICA MEDICAL MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA EMBARGADO: JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS D E S P A C H O NORTE AMÉRICA MEDICAL MATERIAIS HOSPITALARES LTDA E CARLOS LOPES DA SILVA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 14188991. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator